Tribunal: TJES
Processo: 0038858-73.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0038858-73.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
APELADO: HELIO ALVES
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. MULTIPLICIDADE DE PRAZOS DE ENTREGA. ABUSIVIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS. VALIDADE. ATRASO CONFIGURADO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE SATI. REPETITIVO. TAXAS DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
- Sob a sistemática do CDC, as cláusulas contratuais ambíguas ou contraditórias devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor.

II -
A previsão que condiciona o prazo de entrega do imóvel adquirido na planta à data de outro negócio é abusiva, pois a vinculação pautada na data do futuro financiamento submete o consumidor a um prazo ilimitado, não sendo possível definir, com certeza, qual é o termo inicial para contagem, bem como, tal lapso será diferente para cada consumidor que realizar financiamento.

I
II
- Inexiste ilegalidade na fixação do prazo de prorrogação de até 180 dias, pois consideram-se as peculiaridades inerentes à construção civil, sendo razoável que se preveja um prazo de prorrogação, desde que observada a proporcionalidade. Além disso, tal prática é costumeira no mercado imobiliário de imóveis na planta e, ainda, possui previsão legal, ex vi do art. 48, §2º da Lei 4.591/64.

IV
– A alegação veiculada apenas em sede de recurso não pode ser conhecida em virtude da necessária observância do duplo grau de jurisdição e ante a impossibilidade de supressão de instância.

V
– A cobrança de assessoria técnico imobiliária é ilegal, consoante entendimento de natureza vinculante do STJ.

V
I

- A cobrança de taxas de condomínio somente é exigível a partir da efetiva entrega das chaves.

V
I
I
– A condenação em danos morais pressupõe a ocorrência de situação excepcional apta a lesar os direitos da personalidade; decerto que não se mostra cabível em razão de mero inadimplemento contratual.

V
I
II
- Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0038858-73.2016.8.08.0024

APELANTE:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO S.A.

APELADO:
HELIO ALVES

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade d
a
Sentença de fls.
260-265
, que julgou
parcialmente
procedente a ação matriz.

Em suas razões, a Apelante argumenta que inexiste mora de sua parte, devendo ser aplicada a exceção do contrato não cumprido, tendo em conta que a adquirente encontrava-se inadimplente com o pagamento do preço. Aduz que o prazo para a entrega do bem terminava em 03/04/2012, o qual, acrescido da prorrogação de 180 dias, dilatava-se até 03/10/2014, de modo que a disponibilização para entrega desde 02/09/2014 é isenta de atrasos.

Sustenta, ainda, que inexiste ilegalidade na cobrança do serviço de despachante, bem como, não restou demonstrado o pagamento de valores a título de taxas de condomínio. Finalmente, defende a ausência de danos morais e a necessidade de observância do princípio da proporcionalidade.

Colhe-se dos autos que o Autor/Apelado adquiriu da Ré/Apelante imóvel residencial na planta, cujo prazo de entrega fora disciplinado tanto nos contratos firmados entre os ora litigantes quanto naquele firmado com a instituição financeira responsável pelo financiamento. Vejamos:

Contrato/
Quadro resumo
de
fls.
28-
30, assinado em 05/12/2012
:

A previsão para entrega de chaves será de
24 Vinte e Quatro meses após o reg
i
str
o
do co
n
trato de financiamento
à
construção do empreendimento
firmado entre a PROMITENTE VENDEDORA e o agente financeiro, no Cartório de Registro de Imóveis.

Em caso de imóveis cujo contrato de financiamento a construção já tenha sida quitado pela Promitente Vendedora, ou ainda cujas obras estejam sendo realizadas com recursos próprios a previsão pare entrega das chaves será de
3 meses após a averbação do habite-se
.

Na hipótese de imóveis prontos, com habite-se averbado, a entrega prevista será de
3 meses após a assinatura do presente contrato
.

C
ontrato de compra e venda
de

fls.
32-
43
:

A PROMITENTE VENDEDORA se compromete a
concluir as obras do imóvel objeto deste contrato no prazo estipulado no item 5 do Quadra Resumo
,
salvo
se outra data for estabelecida no contrato de financiamento com instituição financeira. Nesta hipótese deverá prevalecer, para fins de entrega das chaves, a data estabelecida no contrato de financiamento.

Contrato de
financiamento
(
minha casa, minha vida
) de
fls. 49-
9
8,
assinado em 24/05/2013
:

B.4 - PRAZO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS: O prazo para a execução da construção será
24 (
vinte e quatro) meses
.

C.9 - Prazo retante para a conclusão da obra na forma prevista no item “3.4” deste contrato:
10 (dez) meses a par
t
ir da da
t
a d
o
pr
e
s
e
nte instr
umento
;

C.10 - Data prevista para o término do prazo de construção:
27/12/2013

Ocorre que
, a previsão que condiciona
o prazo de entrega à
data
de outro
negócio
é abusiva, p
ois a vinculação pautada na data do futuro financiamento submete o consumidor a um prazo ilimitado, não sendo possível definir, com certeza, qual é o termo inicial para contagem, bem como, tal lapso será diferente para cada consumidor que realizar financiamento. Esse também é o entendimento deste E. TJES, conforme julgado abaixo
transcrito
.

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023537-91.2014.8.08.0048 APELANTE: VALE DA LAGOA EMPREENDIMENTOS LTDA. APELADA: IVANETE MARQUES FURTADO DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - ENTREGA DO BEM CONDICIONADO À ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ABUSIVIDADE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA POSSIBILIDADE - DANOS MORAIS NÃO OCORRÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1.
Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
(STJ, Segunda Seção, REsp 1.729.593/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). 2.
E nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto
. 3.
[...]
(TJ-ES - AC: 00235379120148080048, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA ATRASO DA CONSTRUTORA TERMO INICIAL DO PRAZO DE ENTREGA VINCULAÇÃO AO REGISTRO DO FINANCIAMENTO CLÁUSULA ABUSIVA VIOLAÇÃO AO ART. 51, I E IV, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DATA DE INÍCIO DAS OBRAS AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO TERMO INICIAL ADOTADO DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM O AGENTE FINANCEIRO PRAZO DE TOLERÂNCIA CÔMPUTO ADMITIDO APLICAÇÃO DO TEMA 996 DATA DE ENTREGA INCONTROVERSA PERÍODO DE ATRASO DELIMITADO ALUGUÉIS PRIVAÇÃO DO USO DO IMÓVEL APURAÇÃO DO VALOR EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA CLÁUSULA PENAL POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA TEMA 971 DESCABIMENTO DE SUA CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES APLICAÇÃO DO TEMA 970 DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO PRESUMIDOS RESSARCIMENTO MEDIANTE O PAGAMENTO DE ALUGUÉIS TEMA 996 SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1 )
É abusiva a previsão contida no item 5, do Quadro Resumo do contrato, que estipula a data para a entrega das chaves em 24 (vinte e quatro) meses após o registro do contrato de financiamento com o agente financeiro, porquanto atenta contra o princípio da boa-fé que deve nortear a celebração dos contratos, por colocar o consumidor em posição de nítido desequilíbrio em relação às obrigações assumidas pelas partes. 2) A vinculação do prazo de entrega à concessão do financiamento vai de encontro ao que restou decidido recentemente pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o REsp nº 1.729.593/SP (Tema 996), no sentido de que na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
(STJ, Segunda Seção, REsp 1.729.593/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). 3) À falta de previsão de prazo certo para a entrega do imóvel, de forma clara, expressa e inteligível, o mais adequado seria considerar, como termo inicial da contagem do prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a data do início das obras. No entanto, por inexistir tal informação nos autos, deve ser adotada, como termo inicial do prazo, a data da assinatura do contrato de financiamento com o agente financeiro, a saber, dia 31/10/2011, o que projeta para 30/04/2014 a data em que a unidade habitacional deveria ter sido entregue ao apelante, já computado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias previsto no contrato. 4)
A inclusão do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias foi admitida pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 996, de modo que, com seu acréscimo, somente após sua extrapolação presumir-se-á o prejuízo do comprador
. 5) [...] (TJ-ES - AC: 00135283620158080048, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2019)

A
lém disso,
c
onsiderando as informações contraditórias
(várias datas)
, forçosa a interpretação mais
benéfica
ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC: “
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”.
Em caso similar já se manifestou o TJSP:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Aquisição de imóvel na planta. Programa Minha Casa Minha Vida. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo,
tema 996: "Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância". Registro do contrato de financiamento que foi feito antes do compromisso de compra e venda. Termo inicial do prazo de entrega que deve ser feito a partir da data do registro do contrato, por ser mais benéfico ao consumidor. Validade da cláusula de tolerância de até 180 dias para entrega do imóvel.
Súmula 160 do TJSP. Imóvel que foi entregue antes do término do prazo. Sentença mantida. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10132267420218260566 SP 1013226-74.2021.8.26.0566, Relator: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 18/08/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)

Extrai-se, ainda, dos
aresto
s
colacionado
s

acima
,
que
inexiste ilegalidade na fixação do prazo de prorrogação de até 180 dias, tal como prevê o contrato firmado entre as partes litigantes.
Isso pois, consideram-se
as peculiaridades inerentes à construção civil como, por exemplo, condições climáticas desfavoráveis, atrasos nos fornecimentos, prazos exigidos pelos órgãos fiscalizadores, entre outros,
sendo
razoável que se preveja um prazo de prorrogação, desde que observada a proporcionalidade.

Ademais
, tal prática é costumeira no mercado imobiliário de imóveis na planta e, ainda, possui previsão legal,
ex vi
do art. 48, §2º da Lei 4.591/64.

Dito isso, considerando a necessária interpre
tação mais favorável ao consumidor, a data para a entrega das chaves será a de
31/10/2013
(24 meses após o registro do contrato de financiamento, que foi realizado em 31/10/2011, vide fl. 189).
Acrescido da legítima prorrogação de 180 dias, o termo final
para a entrega do imóvel findou-se em
29/04/2014
, ao passo que a efetiva liberação do apartamento apenas se deu em
setembro de 2014.

Em tempo, elucido que restou incontroverso nos autos que o referido condomínio foi entregue em setembro de 2014; decerto que o Autor não logrou êxito em comprovar que seu apartamento demorou mais tempo que os demais para ser liberado, ônus que lhe incumbia por força do art. 373 do CPC.

Corrobora, ainda, com a liberação do condomínio na citada data a reportagem jornalística acostada à fl. 126 do caderno processual.

Destarte, resta patente o atraso na entrega, devendo ser mantida a Sentença combatida neste tocante.

A respeito da aplicação da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do CC, registro que a referida alegação foi veiculada apenas em sede de recurso, razão pela qual não pode ser apreciada por este Sodalício, em virtude da necessária observância do duplo grau de jurisdição e ante a impossibilidade de supressão de instância. Nesse caminhar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Nos termos do artigo 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, as questões não suscitadas e debatidas no primeiro grau de jurisdição não podem ser apreciadas pelo Tribunal, em grau de recurso, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

(TJ-MG - AC: 10000221013998001 MG, Relator: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022)

Desse modo,
de acordo com a
jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador
(EREsp 1.341.138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe 22/5/2018)
,
razão pela qual, repito, mantenho a Sentença apelada
n
este ponto.

Em trato continuativo, a Recorrente sustenta que não há ilegalidade na cobrança do serviço de despachante; que inexiste comprovação acerca do pagamento de taxas de condomínio e; que não há que se falar em danos morais, o qual, acaso fixado, deve observar o princípio da proporcionalidade.

No que tange à assessoria técnico imobiliária, é assente na jurisprudência sua ilegalidade, entendimento este já externado por este E. TJES ante a natureza vinculante do julgamento do C. STJ acerca da matéria. Vejamos:

[...] 5. Por outro lado, quanto ao serviço de assessoria técnico-imobiliária, foi cobrada dos apelados a quantia de R$ 1.068,00 (mil e sessenta e oito reais), consoante se depreende do documento de fl. 39.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1599511/SP submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese pela abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.
( REsp 1599511/SP) . Assim, é de se reconhecer a abusividade da cobrança do serviço de assessoria técnico-imobiliária e manter a r. sentença quanto a este ponto. 6 Recurso conhecido parcialmente provido. 7. Redimensionamento dos ônus sucumbenciais.
(TJ-ES - APL: 00124077920148080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 02/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2019)

Assim, desnecessárias maiores elucubrações sobre o tema.

Quanto à cobrança de taxas de condomínio, em que pese seja esta exigível tão somente a partir da efetiva entrega das chaves
1
, no caso posto em xeque não houve demonstração do referido pagamento pelo Autor/Apelado em momento anterior ao da imissão na posse, vide art. 373, I do CPC.

Ao contrário do que afirmou o juízo a quo, os documentos de fls. 103-108 são relativos às parcelas do imóvel devidas pelo adquirente, tanto é assim que os boletos são emitidos pela MRV, a qual, como sabido, não é destinatária das cotas condominiais, cuja legitimidade é exclusiva do condomínio, devidamente constituído. Sendo assim, forçoso o provimento do apelo neste tocante, a fim de excluir da condenação a referida rubrica, ante a inexistência de prova do dano.

Por fim, a meu ver, também merece acolhida a alegação de inexistência de danos morais. E assim o digo, porque não restou demonstrada no caso em apreço a ocorrência de situação excepcional apta a lesar os direitos da personalidade do Requerente; decerto que, há muito vem se entendendo que o mero inadimplemento contratual não é apto a ensejar danos extrapatrimoniais. No mesmo sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS. ATRASO POR PERÍODO EXPRESSIVO. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. Entretanto, sendo considerável o atraso, alcançando longo período de tempo, pode ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1922885 SP 2021/0047153-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005522-84.2012.8.08.0035 APELANTE: RENATA PEREIRA DA SILVA APELADA: AZURRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA APELAÇÃO AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL POR 180 DIAS INCIDÊNCIA DO CUB/ES ATÉ A DATA DO PRAZO FINAL PARA ENTREGA DA OBRA INCLUÍDO O PERÍODO DE PRORROGAÇÃO ENCERRADO O PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA CORREÇÃO MONETÁRIA PELOO IGPM PREVISTO NO CONTRATO INEXISTÊNCIA DE NÃO MORAL MERO ABORRECIMENTO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA DANO MORAL RECURSO DESPROVIDO. 1. - [...] 5. -
Não havendo situação excepcional que extrapolasse os limites do mero dissabor cotidiano e ocasionasse efetiva lesão à parte, não há que se falar em ocorrência de danos morais.
6. - Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, 10 de maio 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00055228420128080035, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

Destarte, hei por bem acolher a alegação do Recorrente para o fim de afastar a condenação deste em danos morais.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para afastar da condenação os valores
relativos
à
s
taxas condominiais e
aos
danos morais,
mantendo incólume a Sentença combatida
quanto aos demais pontos
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1

(STJ - AgInt no REsp: 1818710 RO 2019/0160398-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2020)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº0038858-73.2016.8.08.0024

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

APELADO: HÉLIO ALVES

RELATOR(A): DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de fls. 260/265, no âmbito da qual o MM Juiz de piso julgou parcialmente procedente a presente “Ação Indenizatória” ajuizada por Hélio Alves em desfavor de MRV Engenharia e Participações S.A.

Em seu substancioso voto a Eminente Desembargadora Convocada Débora Maria Ambos Correa da Silva deu parcial provimento ao recurso para “afastar da condenação os valores relativos às taxas condominiais e aos danos morais, mantendo incólume a sentença combatida quanto aos demais pontos”.

Votou no mesmo sentido o Eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana.

Pedi vista dos autos e, após apreciação, não vejo motivos para divergir do voto condutor, destacando que no presente caso, o período de atraso na entrega da obra foi pequeno, e
“o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais”
(AgInt no REsp 1.685.692/SP).

Nestes termos, acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora, na íntegra.

É como voto.